Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007373-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINI SILVA PAVELOSKI RODRIGUES - CPF: 450.151.608-95 (ADVOGADO), REGINA JOSE COELHO ESTANAGEL - CPF: 341.293.988-90 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE DE SA CAMARGO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 338.355.288-82 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MACHADO - CPF: 305.482.558-22 (AGRAVANTE), ROBERTO ABALEN DE SANT ANA JUNIOR - CPF: 997.889.691-00 (AGRAVADO), TATYANA SILVA SANTANA - CPF: 405.734.431-49 (AGRAVADO), RTEN COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.092.222/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – SUSPENSÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS – QUESTÃO QUE DEVE SER ARGUIDA AO JUÍZO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Até por depender de dilação probatória, notadamente de prova pericial, a questão da fraude e, em especial, da falsidade de assinaturas, para produzir o efeito prático pretendido pela agravante, qual seja, a suspensão dos processos trabalhistas, deve ser deduzida, pela via da defesa e ainda que de forma incidental, perante a própria justiça laboral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATA CRISTINA MACHADO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de no 1009388-32.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
RTEN COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
e
OUTRO (s)
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia suspender todos os processos trabalhistas e demais execuções em que o nome da agravante figure como sócia da empresa agravada, oficiando-se à Justiça do Trabalho de Cuiabá-MT.

Para tanto, a agravante fala que, no ano de 2000, perdeu seus documentos pessoais em sua cidade, Tatuí-SP, e que nunca esteve em Cuiabá-MT.

Alega que foi vítima de fraude, pela qual criminosos abriram uma empresa em seu nome, a tornando devedora de créditos trabalhistas.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 125737689)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar pelo qual a agravannte pretendia suspender todos os processos trabalhistas e demais execuções em que o seu nome figure como sócia da empresa agravada, oficiando-se à Justiça do Trabalho de Cuiabá-MT.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Na espécie, apesar do longo arrazoado pela agravante, não há nada que autorize o deferimento da tutela pretendida. Além da controversa possibilidade de intromissão do Judiciário Estadual no trâmite dos processos de outro órgão da justiça, não há, ao menos em cognição sumária, qualquer indício de fraude acerca do ingresso da agravante no quadro societário da empresa agravada.

Até por depender de dilação probatória, notadamente de prova pericial, a questão da fraude e, em especial, da falsidade de assinaturas, para produzir o efeito prático pretendido pela agravante, qual seja, a suspensão dos processos trabalhistas, deve ser deduzida, pela via da defesa e ainda que de forma incidental, perante a própria justiça laboral.

Com base nessas considerações, a pretensão recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022